Tribunal: STF
Processo: RMS 37746
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo, por reputar não configurada justa causa. Interpretação do art. 223 do CPC. Inviabilidade de impetração voltada a questionar ato jurisdicional que, além de acobertado pela eficácia imunizadora da coisa julgada (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 268/STF), não se reveste de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Negativa de seguimento, com base nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Claudivan Freires contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do mandado de segurança nº 24.385 (numeração na origem).
    2. Os fundamentos do acórdão recorrido estão sintetizados na ementa adiante transcrita (evento 4, fl. 23):
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ATESTADOS MÉDICOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E PRINCIPALMENTE DE SUBSTABELECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
    1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro Nefi Cordeiro, relator do AREsp 648.632/SP, que determinou a devolução da petição de Embargos de Declaração, ante a baixa definitiva dos autos do respectivo Agravo em Recurso Especial.
    2. A impetração de Mandado de Segurança contra decisão transitada em julgado é vedada expressamente pelo art. 5º, III, da Lei 12.016/2009.
    3. Além disso, ainda que o writ discuta a regularidade da ocorrência do citado trânsito em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes: PET no AREsp 1.101.207/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.5.2019 AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019; AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28.8.2019.
    4. Os documentos acostados à inicial, simples atestados médicos, embora comprovem que o causídico do impetrante necessitava de repouso, não demonstram cabalmente sua impossibilidade de exercício profissional e principalmente de substabelecimento do mandato.
    5. Agravo Interno não provido.” (AgRg no MS 24.385/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 10/09/2020)
    3. Os embargos de declaração opostos pelo impetrante contra esse acórdão foram rejeitados pelo STJ (evento 4, fls. 61-67).
    4. No recurso ordinário (evento 4, fls. 72-81), o impetrante alega que o ato jurisdicional questionado, por importar em indevida negativa de devolução do prazo para a prática de ato processual, resultou em ofensa aos arts. 223, 313, I, e 1.004 do atual CPC. Sustenta configurada justa causa para a perda do prazo processual. Argumenta que o único advogado por si constituído para atuar nos autos do AREsp nº 648.632 estava impedido de observar o prazo para a oposição de embargos de declaração. Registra que a situação de saúde do mencionado causídico está provada por atestados médicos contemporâneos à data da perda do prazo processual, os quais indicam a necessidade de “repouso absoluto”. Cita precedentes. Quanto à possibilidade de substabelecimento, invocada no acórdão recorrido, como óbice à concessão da ordem mandamental, consigna:
    “Cabe aqui ponderar que, primeiro, é necessário perquirir se o profissional adoentado detém poderes para substabelecer; e, segundo, não se pode olvidar que a contratação de advogado sempre é intuitu personae, o que significa que não é pelo simples fato de haver condições para substabelecer que a questão se encontra resolvida.
    Quando nada, teria de haver tempo suficiente – fato que em várias ocasiões não existe – para que o cliente concordasse com a ingerência, ainda que momentânea, de outro advogado para cuidar de seus interesses.
    Ademais, a qualquer custa imaginar que o causídico, no momento em que está acometido pela enfermidade, tem condição de interromper seus sintomas para contatar um colega e lhe oferecer a incumbência da defesa que lhe fora conferida, é, no mínimo, incoerente se consta no atestado o termo absoluto.” 
    5. Com respaldo nesses fundamentos, o impetrante requer o provimento do recurso ordinário, a fim de que seja concedida a ordem pretendida.
    6. Foram apresentadas contrarrazões (evento 4, fls. 106-111).
    7. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    1. O descabimento de mandado de segurança endereçado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.
    2. Ainda quando se afaste esse entrave, à compreensão de que a presente impetração está voltada a questionar a própria higidez da certificação do trânsito em julgado, nos autos do AREsp nº 648.632, cabe realçar que, à luz da jurisprudência sedimentada no âmbito desta Casa, salvo em casos excepcionais, revestidos de flagrante teratologia, incabível o manejo de mandado de segurança para impugnar ato de conteúdo jurisdicional. A propósito, por ilustrativas de tal orientação, reproduzo as ementas dos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica , o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015) 
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE VENCIDA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. O cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional é hipótese excepcionalíssima e limitada a situação de flagrante teratologia , não verificável no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é reiterada no sentido de que o princípio da ampla defesa não pode justificar o abuso no direito de recorrer diante do mero inconformismo da parte com resultado de julgamento desfavorável. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 32714 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014) 
    3. Não está demonstrada teratologia ou manifesta ilegalidade no ato jurisdicional apontado como coator, uma vez que, como enfatizado no acórdão recorrido, a negativa de devolução do prazo processual levou em conta a apresentação de atestados médicos reputados como insuscetíveis de comprovar a impossibilidade de substabelecimento, por parte do único advogado constituído pelo impetrante no AREsp nº 648.632. Vale registrar, a propósito, que essa interpretação, respaldada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, também encontra apoio em julgados desta Casa.
    4. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a enfermidade do advogado só configura justa causa suscetível de ensejar a devolução de prazo processual quando configurada situação que impeça, inclusive, o substabelecimento, quadro não evidenciado na espécie. Nesse rumo, reporto-me às seguintes decisões colegiadas: AI 161.804-AgR, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ de 25/8/1995; AI 421.932-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 27/6/2003; RE 335.612-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 6/5/2005; e ARE 819.295-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016. 
    5. Ainda em linha com essa compreensão, reporto-me às seguintes decisões monocráticas: RMS 32.076, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/9/2013; ARE 741.395-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/10/2013; ARE 764.458, Min. RICARDO LEWANDOSWISKI (Presidente), Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 25/9/2014; ARE 1.245.612, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, DJe de 12/6/2020; e ARE 1.107.611-AgR, Min. DIAS TOFOLLI (Presidente), DJe de 11/10/2018), as duas últimas a consignar que a simples apresentação de atestado médico referente ao causídico não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo-se comprovar, ainda, que o problema de saúde é impeditivo até mesmo de substabelecer o mandato, conforme disposto no art. 223 do Código de Processo Civil.
    6. Incabível, portanto, o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 
    7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    8. Ante o exposto, com respaldo nos art. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora